Tribunal: TJDFT
Processo: 0005978-84.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 13432528) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(a)(s) credor(a)(es) preferencial(is) AURICÂNDIDA RODRIGUES AGUIAR, FRANCISCO ALVES CORREIA, MARIA DENIZA FERREIRA DE SOUSA, MARIA DO CARMO MARQUES, MAURÍCIO FONSECA RODRIGUES, RAIMUNDO ARAÚJO BORGES, SONIA LUIZ BARBOSA, SULEIDE MARIA BARBOSA, VENERANDA MARTINS DE SANTANA e WALDEMIR FERNANDES DA COSTA para comparecer ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 22 de janeiro de 2020, das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credores, na hipótese do parágrafo segundo e em nome do(s) advogado(s), na hipótese do parágrafo terceiro, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para reexpedição em nome do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) AURICÂNDIDA RODRIGUES AGUIAR, FRANCISCO ALVES CORREIA, MARIA DENIZA FERREIRA DE SOUSA, SULEIDE MARIA BARBOSA, VENERANDA MARTINS DE SANTANA e WALDEMIR FERNANDES DA COSTA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) AURICÂNDIDA RODRIGUES AGUIAR, FRANCISCO ALVES CORREIA, MARIA DENIZA FERREIRA DE SOUSA, SULEIDE MARIA BARBOSA, VENERANDA MARTINS DE SANTANA e WALDEMIR FERNANDES DA COSTA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Dê-se vistas do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. 2. Após, retornem os autos, tendo em vista a existência de pedidos de preferência constitucional e de habilitação pendentes de análise. Publique-se. Brasília, 6 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios